Tribunal: TJDFT
Processo: 0002842-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. MULTA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador.

2. Configurada a mora do promitente vendedor e ocorrendo a resolução do contrato por culpa exclusiva deste, aplica-se a regra da contagem dos juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

3. Apelações conhecidas e não providas.